Tribunal: TJMT
Processo: 1014311-32.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. BANCO EMISSOR DO BOLETO (CÓDIGO DE BARRAS UTILIZADO PARA A ARRECADAÇÃO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECEBIMENTO DA FATURA PELO MESMO MEIO USUAL, CONFORME OCORRERA NOS MESES PRETÉRITOS. DADOS IDÊNTICOS AO DAS FATURAS ORIGINAIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CAPAZES DE FAZER SUPOR A EXISTÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS DEMANDADAS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Considerando que a empresa demandante, ora Recorrida, comprovou enquadrar-se no conceito de Micro Empresa – ME, não há se falar em ilegitimidade ativa para demandar nos Juizados Especiais, consoante dispõe o artigo 8.o, II, da Lei 9.099/95.
2. De igual modo, não há se falar em incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa. Com efeito, trata-se de simples ação de reparação por danos materiais, envolvendo a ocorrência de fraude em boleto, inexistindo qualquer complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais. Aliás, a preliminar arguida está em descompasso com o apurado nos autos, já que a fatura objeto de fraude fora recebida pessoalmente, tal como normalmente ocorre com as contas de energia elétrica, inexistindo razão para realização de perícia em equipamento de informática.
3. Outrossim, não há se falar em complexidade da causa em razão da necessidade de intervenção de terceiros (denunciação à lide). Ora, em se tratando de relação de consumo, todos aqueles que participaram da cadeia de consumo respondem, de forma objetiva, perante o consumidor. Portanto, tanto a empresa concessionária quanto o banco emissor do boleto respondem perante a parte hipossuficiente, efetivamente prejudicada. Dessa forma, competirá às empresas demandadas, se assim desejarem, discutirem a culpa pelo evento danoso mediante ação regressiva, seja entre si, seja visando responsabilizar terceiro, suposto causador da fraude.
4. Trata-se de ação na qual a Recorrida COMERCIAL DE ALIMENTOS PANTANAL LTDA - ME postula pela restituição do valor pago indevidamente, alegando o seguinte: a) que possui um contrato de prestação de serviço junto a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A por meio da UC 6/353995-4; b) que em junho/2019 recebeu como de costume a fatura de energia e encaminhou para a instituição financeira da qual é correntista para realização do pagamento e assim foi feito, conforme comprovante de pagamento colacionado à exordial; c) que mesmo após realizar o adimplemento da fatura recebeu cobranças em razão de possível inadimplemento; d) que diante dos fatos requereu a segunda via da fatura e só então notou que a primeira fatura enviada se tratava de fatura fraudada, posto que o recebedor era diverso – direcionado ao banco Recorrente; e) que para evitar prejuízos no fornecimento de energia elétrica para a empresa, fora realizado novo pagamento; f) que diante do erro operacional das empresas Recorrentes pretende a restituição do valor despendido no boleto fraudado.
5. No caso, ressai nítido dos autos que a empresa Recorrida fora vítima de fraude. E, por outro lado, inexiste prova de que a fraude se concretizou pela falta de cautela da parte hipossuficiente, já que, pelo o que consta dos autos, inexistiam indícios suficientes capazes de fazer supor a existência do engodo.
6. Com efeito, a consumidora recebeu fatura de energia elétrica como de costume, sendo que os dados da fatura fraudada possuem exatamente os mesmos dados da fatura original, como Unidade Consumidora, consumo, histórico de consumo, juros/encargos e endereço cadastrado. A única disparidade encontra-se nos dados bancários, contudo, somente seria possível a sua constatação após a efetivação do pagamento, quando o verdadeiro beneficiário seria identificado no comprovante de pagamento, notadamente porque no boleto impresso no corpo da fatura o beneficiário era a própria concessionária de serviço público.
7. Portanto, ressai nítido dos autos que a consumidora não poderia perceber indício de fraude no boleto emitido, o qual para si revestia-se de idoneidade, tendo, de boa-fé, efetuado o pagamento, acreditando estar concretizando a quitação do seu consumo de energia.
8. O fato é que ao permitir que terceiros de má-fé tomem conhecimento de todos os dados pessoais do consumidor (e-mail, nome completo, endereço), bem como dos dados contratuais (n.o de UC, histórico de consumo, valor da fatura, etc.), a concessionária Recorrente incorreu em grave falha na prestação dos seus serviços, assumindo todos os riscos daí advindos. De igual modo, se o Banco Recorrente fora o responsável pela emissão do boleto (código de barras) e arrecadação da quantia objeto da fraude, responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Assim, na hipótese, por certo que estamos diante da “Teoria do Risco do Empreendimento ou Atividade”. Por esta teoria, todo aquele que se propõe a colocar no mercado um determinado produto ou serviço, responde pelos danos decorrentes da prestação defeituosa desse serviço ou pelo produto vicioso.
10. Portanto, não há dúvidas de que as empresas Recorrentes são solidariamente responsáveis pelo reembolso do valor despendido pelo consumidor, para a quitação da fatura fraudulenta. Todavia, a devolução deve ocorrer na forma simples, porquanto inaplicável o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o pagamento realizado não decorre de cobrança indevida efetuada pelas empresas demandadas, mas sim de fraude praticada por terceiros. Ademais, não se vislumbra a ocorrência de má-fé por parte da empresa concessionária e da instituição financeira.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014311-32.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[COMERCIAL DE ALIMENTOS PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 08.800.033/0001-28 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2890-37 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021